Tribunal: TJMT
Processo: 1033334-88.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033334-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MARCIO ADRIANO DE OLIVEIRA - CPF: 913.869.770-04 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VI - CNPJ: 42.794.134/0001-71 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PRIMEIRA FASE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO POR EQUIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na primeira fase da ação de exigir contas, reconheceu o dever da parte requerida de prestar contas, mas deixou de fixar honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que a decisão tem natureza interlocutória e a fixação da verba honorária deveria ocorrer apenas na segunda fase da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas e, em caso positivo, qual critério deve ser adotado para a fixação do valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, havendo procedência do pedido na primeira fase da ação de exigir contas, impõe-se a condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da sucumbência.

O CPC/2015, ao estabelecer a possibilidade de decisões parciais de mérito, reforça a necessidade de fixação dos honorários advocatícios desde a primeira fase da ação, independentemente de sua natureza interlocutória.

O arbitramento da verba honorária deve observar o disposto no art. 85, § 8º, do CPC, sendo cabível a fixação por equidade quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

No caso concreto, o valor da causa é de R$1.000,00 (mil reais), justificando a fixação dos honorários por equidade no montante de R$2.000,00 (dois mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido para fixar os honorários sucumbenciais em R$2.000,00 (dois mil reais).

Tese de julgamento:
"É cabível a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas, devendo sua fixação observar os critérios do art. 85 do CPC, sendo possível o arbitramento por equidade quando o valor da causa for irrisório ou o proveito econômico for inestimável."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIO ADRIANO DE OLIVEIRA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos do Ação de Prestação de Contas nº 1015317-15.2023.8.11.0040, deixou de fixar honorários de sucumbência na primeira fase da ação, sob os seguintes fundamentos:

“Posto isso e considerando o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a primeira fase da ação de exigir contas para
DETERMINAR
à parte requerida a prestar todas as contas acerca do veículo marca FIAT, modelo PALIO WEEK.ADV.ITAL.DUAL 1.8 FLEX 16V, ano 2012/2012, cor VERDE, chassi 9BD373165C5007354, placa AVL5323, Renavam Nº 00469220872, oriundo do contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes desta lide, especialmente os procedimentos de hasta pública, avaliações e recibos pertinentes, em 15 (quinze) dias, na forma requerida, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte autora vier a apresentar, como prevê o artigo 550, §5º, do Código de Processo Civil.

A decisão que condena a parte ré a prestar contas tem natureza jurídica de decisão interlocutória, por força do disposto no artigo 550, §5º, do Código de Processo Civil, uma vez que não põe fim ao processo, sendo cabível a fixação dos honorários advocatícios somente na segunda fase da ação de exigir contas.

Transitado em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo.”

Irresignada, esclarece a parte agravante que o agravado não prestou contas na primeira fase da ação, ou seja, resistiu a apresentação destas junto a contestação, de modo que é plenamente possível a condenação em honorários sucumbenciais nesta fase.

Afirma que considerando o tempo despendido, a complexidade do caso, e o trabalho técnico desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, é razoável a fixação dos honorários sucumbenciais em R$3.000,00 (três mil reais).

Desse modo, requer seja dado provimento ao recurso, reformando a decisão
a quo,
para reconhecer que são devidos honorários sucumbenciais em primeira fase de ação de exigir contas e para aplicar o princípio da equidade na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, fixando-os no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Contrarrazões no Id. n.º 258942659, pelo desprovimento do recurso.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, conforme se verifica do dispositivo da decisão agravada, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido de exigir contas e deixou de fixar o pagamento de honorários sucumbenciais, sob o seguinte fundamento:

“[...] A decisão que condena a parte ré a prestar contas tem natureza jurídica de decisão interlocutória, por força do disposto no artigo 550, §5º, do Código de Processo Civil, uma vez que não põe fim ao processo, sendo cabível a fixação dos honorários advocatícios somente na segunda fase da ação de exigir contas.”

Pois bem.

Como cediço, a Ação de Exigir Contas consiste em um procedimento bifásico, em que, na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las.

Neste sentido, dispõe o CPC:

“Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.

§ 2º Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro.

§ 3º A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado.

§ 4º Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355 .

§ 5º A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

§ 6º Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5º, seguir-se-á o procedimento do § 2º, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário.”

Nesta senda, Daniel Amorim Assumpção Neves explica que:

"A grande especialidade procedimental da ação de exigir contas é a existência de duas fases procedimentais sucessivas, sendo a primeira para se discutir o dever de prestação de contas e a segunda para a discussão do valor do saldo devedor. Cada fase será decidida por uma sentença, o que torna essa demanda de conhecimento singular, pois o mérito será necessariamente decidido em dois momentos distintos. São duas sentenças, mas a petição inicial é uma só, daí a necessidade de se fazer a cumulação de pedidos já referida (cumulação sucessiva)."
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção Neves - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pag. 974).

Com efeito, analisando o processo na origem e o teor da decisão recorrida, observa-se que foi dirimida na decisão impugnada a primeira fase do procedimento, sendo julgado procedente o pedido para condenar a parte requerida, ora agravante, no dever de prestar contas à parte autora agravada, acerca do veículo marca FIAT, modelo PALIO WEEK.ADV.ITAL.DUAL 1.8 FLEX 16V, ano 2012/2012, cor VERDE, chassi 9BD373165C5007354, placa AVL5323, Renavam Nº 00469220872, oriundo do contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes desta lide, especialmente os procedimentos de hasta pública, avaliações e recibos pertinentes.

Ora, infere-se dos autos de origem que a parte requerida, ora agravada, mesmo devidamente citada, não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia.

Portanto, se mostra necessária a reforma da decisão para que a parte agravada seja condenada ao pagamento de honorários de sucumbência.

No que tange aos honorários advocatícios, o e. Superior Tribunal de Justiça já consignou a possibilidade de pagamento na primeira fase,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte de Uniformização, havendo a procedência do pedido autoral, na primeira fase da ação de exigir contas, é cabível a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1885090 DF 2020/0179194-7, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Julgamento: 20/11/2023, Terceira Turma, DJe 22/11/2023)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
[...] 3. O propósito recursal é definir se é cabível a fixação de verba honorária na primeira fase da ação de exigir contas.
4. A ação de exigir contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas - na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas; na segunda, declarado o dever de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas.
5. À luz do CPC/2015, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação. 6. A despeito da alteração, pelo novo diploma processual civil, da natureza jurídica do provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação de exigir contas quando há a procedência do pedido, não há razões para que seja alterada a forma da condenação ao pagamento das verbas da sucumbência antes admitida sob a vigência do anterior código, afinal, o conteúdo do pronunciamento jurisdicional permaneceu o mesmo. 7. Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. 8. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp: 1874603 DF 2020/0113971-3, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 03/11/2020, Terceira Turma, Publicação: DJe 19/11/2020)

No mesmo sentido vem decidindo esta e. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXIGIR/PRESTAR CONTAS – PRIMEIRA FASE
– INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO – ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIRO –
DEVER DE PRESTAR CONTAS – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de exigir de contas é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal mister, possuindo fases distintas, sendo que na primeira verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2º do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito.” Na espécie, o interesse de agir e a causa de pedir estão devidamente caracterizados, ante a existência de relação contratual entre as partes, e a necessidade de a instituição financeira prestar contas ao autor acerca da alienação do veículo apreendido.
Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. (REsp 1874603/DF. Recurso Especial 2020/0113971-3 Rel. Min. Nancy Andrighi; Órgão Julgador – 3ª Turma. J. 03.11.2020).”

(N.U 1017957-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, entendo que se faz necessária a sua fixação por equidade.

Isso porque a matéria sobre a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência pelo critério de equidade foi afetada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, para julgamento conforme rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, da relatoria do Ministro Og Fernandes.

A controvérsia restou assim delimitada:
"Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados"
(Tema 1.076/STJ).

O julgamento dos referidos Recursos Especiais foi recentemente concluído (16/03/2022), tendo a Corte Especial firmado as seguintes teses:

“I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Encerrado o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados de acordo com os percentuais disciplinados no Código de Processo Civil e, por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

In casu
, o valor da causa é de R$1.000,00 (mil reais), de modo que, não obstante, se fixado na origem em 10% (dez por cento) do valor da causa, este se mostra irrisório.

Portanto, sem delongas, no caso concreto, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC, considerando a atuação profissional no feito, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas, o período de atuação, o valor da causa, de modo que o
quantum
fixado de
R$2.000,00 (dois mil reais)
se mostra adequado,

devendo ser mantido, visto que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar os honorários sucumbenciais em R$2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025